Tribunal: TJPA
Processo: 0012660-33.2017.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012660-33.2017.8.14.0012

RECORRENTE: GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA, JEOVANE DA CONCEICAO DOS SANTOS, NELIO MOREIRA FARIAS, MARCOS BRAGA FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA e outros, contra decisão que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que os recorrentes, com animus necandi e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, desferiram golpes de barra de ferro e estoque contra JOSIAS MACIEL DE SOUZA, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de influenciar o Tribunal do Júri; e (ii) se estão presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou excesso de linguagem na decisão de pronúncia, a qual se limitou a expor os elementos probatórios que justificam a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem adentrar em juízo de certeza, competência exclusiva do Conselho de Sentença.

4. A materialidade delitiva restou evidenciada por meio do laudo de exame de corpo de delito, enquanto os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos da vítima e da testemunha, na fase investigativa e judicial.

5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não cabendo, nessa fase, a discussão aprofundada sobre a culpabilidade dos recorrentes.

6. A absolvição sumária é incabível, pois não restou demonstrada de forma inequívoca qualquer das hipóteses do art. 415 do CPP, sendo imprescindível a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos. Mantida a decisão de pronúncia por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 413 do CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA, NELIO MOREIRA FARIAS, MARCOS BRAGA FREITAS e JEOVANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Cametá, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-os como possíveis incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CPB.

Nas razões do recurso, GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA, NELIO MOREIRA FARIAS e MARCOS BRAGA FREITAS requereram sua impronúncia em razão da alegada ausência de provas suficientes de autoria.

Por sua vez, em suas razões, JEOVANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS alegou a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requereu sua impronúncia em razão da alegada ausência de provas suficientes de autoria e, subsidiariamente, sua absolvição sumária, sob alegação de restar provado não ser ele o autor do fato.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que:
“(...) no dia 07 de outubro de 2017 por volta das 16h00, os denunciados MARCOS BRAGA FREITAS; JEOVANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS; GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA e NÉLLIO MOREIRA FARIAS, com animus necandi e mediante ação que dificultasse a defesa da vítima, desferiram vários golpes com barras de ferro e estoque na vítima JOSIAS MACIEL DE SOUZA, não ceifando a sua vida, por circunstâncias alheias as suas vontades. Fato ocorrido na UP deste município.

No dia e hora dos fatos a vítima se encontrava na quadra jogando baralho com os demais detentos, quando foi surpreendido pelo denunciado Marcos Braga, tendo este dito a vítima: "tu vai morrer" — textuais, e logo desferido um golpe de vergalhão no abdômen da vítima, ato continuo, o denunciado Jeovane também lhe atacou com uma barra de ferro, tentando atingir sua cabeça, pelo que a vítima conseguiu evitar os golpes que poderiam ser fatais. Somando às ações descritas, os denunciados Nélio e Gessivaldo, armados com estoques, desferiram golpes contra os ombros e peito da vítima. Durante toda a ação, a vítima ficou sem poder de reação.

A vítima, veio a ser socorrida por agentes prisionais, que diante da confusão, entraram no Bloco e conseguiram fazer cessar a ação dos denunciados e prestar os primeiros socorros a vítima, que estava bastante machucada (fl. 09).

Em seu depoimento, a vítima relata que tem inimizades no mundo do tráfico e que vinha sofrendo ameaças de morte, no entanto não revelou os seus nomes, que em relação aos denunciados, conta que antes de ser preso, se desentendera com o denunciado Jeovane, acreditando que este tenha sido o mentor do ataque ocorrido dentro da UP.

O denunciado Marcos Braga, confessa que agrediu a vítima com um pedaço de ferro, que outros presos também o agrediram, inclusive Josias também lhe agrediu com umas ripadas de barra de ferro.

Jeovane da Conceição, por sua vez, relata que não agrediu a vitima, que apenas pegou uma "chapa", com o propósito de se defender, que não visualizou quem de fato agrediu a vítima.

Gessivaldo Siqueira, nega que tenha agredido a vítima, relatando que apenas se defendeu, que não visualizou a vítima sendo agredida e que não sabe identificar quem foram supostos agressores.

Por último, Nélio Moreira, relata que não sabe como iniciou-se a confusão, que não viu a vítima ser agredida, que tampouco participou da ação e não sabe dizer quais internos participaram das agressões. (...)”

Após o curso regular da instrução, os acusados foram pronunciados como incursos nos art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Irresignados, interpuseram recursos em sentido estrito.

De início, o recorrente JEOVANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS suscita a nulidade da decisão de pronúncia em razão de excesso de linguagem
, aduzindo que o magistrado prolator da decisão “
usurpa a competência constitucional do Conselho de Sentença em valorar os elementos dos autos
”, no que não lhes assiste razão, senão vejamos:

De plano, da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que o magistrado
não estabeleceu um juízo de certeza acerca da autoria
do ilícito em desfavor dos recorrentes, limitando-se a indicar os elementos probatórios que evidenciam a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme se constata no seguinte trecho do
decisum
:

“(...) Ademais,
a vítima é firme ao apontar
os acusados como os autores do crime a eles imputado, sendo incisiva ao afirmar que MARCOS e JEOVANE teriam efetivamente o atingido com golpes com barras de ferro, enquanto GESSIVALDO e NÉLIO o seguravam para facilitar a ação dos primeiros acusados. Essa versão
é corroborada pelo depoimento da testemunha
LUIZ GONZAGA, Agente Penal, que confirmou que retirou barras de ferro das mãos dos acusados MARCOS e JEOVANE.

(...)

Dessa forma, os elementos de informação trazidos aos autos pela autoridade policial também, assim com os depoimentos obtidos em juízo,
apontam para a existências de tais indícios
a possibilitar a pronúncia dos acusados GESSIVALDO SIQUEIRA MOURA, JEOVANE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, NÉLIO MOREIRA FARIAS e MARCOS BRAGA FREITAS (...)”

Portanto, não se constata o alegado excesso de linguagem, mas, ao revés,
a apresentação dos elementos probatórios constantes nos autos que dão suporte à tese acusatória
, tais como depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas na fase investigativa e em juízo, os quais entende o julgador como aptos à admissão da acusação e submissão dos réus ao Conselho de Sentença, e não como indicativos de certeza da autoria delitiva,
não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade por excesso de linguagem ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, conforme se constata na decisão ora recorrida.

Demais disso, JEOVANE, assim como os demais recorrentes GESSIVALDO, MARCOS e NÉLIO requereram sua impronúncia, discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação no cometimento do ilícito.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Logo, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado, ao prolatar a decisão impugnada, apresentou as suas razões de forma aprofundada quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 21872010 - Pág. 12),
atestando que a vítima foi
lesionada no pulmão e intestino, resultando em perigo de vida para a mesma. Já os indícios de autoria
delitiva em desfavor dos recorrentes foram minimamente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima JOSIAS MACIEL DE SOUZA e pela testemunha LUIS GONZAGA PRESTES DE BRITO, os quais indicam terem os mesmos, em tese, no dia 06/10/2017, pela parte da tarde, no Centro de Recuperação de Cametá, lesionado a vítima, a qual só não veio à óbito por circunstâncias alheias às suas vontades, pois socorrido pelos agentes prisionais.

É que segundo se extrai dos aludidos depoimentos, em síntese, a vítima estava jogando baralho no solar no momento que recebeu um golpe de barra de ferro e caiu, porém quando levantou, os acusados Marcos, Jeovane e Nélio foram para cima dela, tendo Marcos lhe atingido com o estoque e Jeovane com a barra de ferro, enquanto os acusados Nélio e Gessivaldo tentaram lhe segurar para efetuarem as perfurações, sendo que a testemunha, apesar de não ter presenciado o momento exato das agressões, retirou as barras de ferro das mãos de Marcos e Jeovane.

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito em tese cometido, impondo-se manter a sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Por fim, quanto ao pleito de absolvição sumária formulado exclusivamente por JEOVANE
, saliento que esta somente é possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP
[1]
, o que não se vislumbra no caso em comento, até porque, como já demonstrado, os elementos indiciários trazidos aos autos apontam a autoria do crime ao recorrente.

Logo,
não tendo sido cabalmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP, não há que se falar em absolvição sumária
, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RECORRENTE NÃO É O AUTOR DO FATO
.

-
Se não restar cabalmente demonstrado que o recorrente não é autor do fato, restando dúvidas quanto a sua inocência, não há que se falar da aplicação da absolvição sumária
com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.” (TJ/MG, 0110651-97.2012.8.13.0016, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – juiz convocado, j. 01/12/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE FORMA INEQUÍVOCA, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1 Inexistindo dúvida razoável em torno da existência de indícios suficientes de participação do acusado em crime doloso contra a vida, devida é a sua submissão a julgamento popular.

2
Não demonstrada, estreme de dúvidas, a configuração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, inviável a decretação da absolvição sumária
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ/SC, RSE 5000146-54.2021.8.24.0008, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 21/10/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I
– provada a inexistência do fato;

II
– provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III
– o fato não constituir infração penal;
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Belém, 25/02/2025